Tribunal: STF
Processo: RE 1550853
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 143) opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 142):

“Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral.
Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/04/2014, assim ementados, respectivamente:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNALA QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, alega-se que a decisão embargada incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 143, pp. 7-12):

“(...) independentemente de ter sido aceito, os embargantes propuseram o competente Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), junto ao Relator que manteve o indeferiu ao seguimento ao Recurso Extraordinário, tanto que fez consta no bojo do Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, este fato que não foi observado na V. Acórdão, cabe a transcrição do V. Acórdão proferido no Agravo Interno: 
(...)
Assim, apesar de não haver dúvida da sua propositura e certeza da titularidade do direito dos embargantes, o V. Acordão de fls 810 a 813, no Agravo Interno recusou-se a aplicá-lo. 
Este fato se observa principalmente no que tange ao Regimento Interno do STF, a saber:
(...)
Tanto é que os embargantes são legítimos titulares do direito, mesmo analisando-se Repercussão Geral, há que ser julgado com base na Repercussão Geral Tema 0848 – STF, pois não é impeditivo de conhecimento do Recurso Extraordinário, pois sempre haverá um primeiro, assim, os embargantes cumpriram com a sequência natural de recursos, sendo que por último restou o Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, sob trato.
Conclui-se que o V. Acórdão de fls 810 a 813, do Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), não cumpriu com o seu papel, quer na aplicação da Repercussão Geral atrelada ao Tema 848 – STF ou ainda a Repercussão Geral Tema 1056 e ao Tema 1119, com o que ao contrário do entendimento firmado no presente Agravo Interno, em nenhum momento o STF “falou” que era para inadmitir o Recurso Extraordinário, senão, o próprio STF teria feito, desnecessário determinar novo julgamento, fez menção para que fosse observado se era o caso, diante da matéria respaldada pela Repercussão Geral.
Necessário o reconhecimento de que está presente e aceito até no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os embargantes possuem o direito, conforme o exarado na Repercussão Geral 848 – STF. 
O único problema na fundamentação do V. Acordão está no fato de que todos os embargantes eram associados do AFAM em 2012 (fls 49 a 330 – dos autos) e continuaram A SER ASSOCIADOS em 2020 (fls 353 a 370 – dos autos, portanto, aplica-se aos embargantes a Repercussão Geral Tema 848 – STF, assim nítido o direito e a legitimidade, fatos que são contrários entre o exarado no V. Acórdão e a realidade dos fatos, comprovado nos autos.”

À vista do exposto, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o apelo extremo é inadmissível em razão de que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. 
Na oportunidade, registrou-se que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.
Com efeito, em um primeiro momento, a Presidência do STF determinou a remessa dos autos  à origem, tendo em vista o Tema 848 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC (eDOC 124). 
 Após, a Presidência do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC  (eDOC 127, pp. 1-2). 
De tal decisão, a parte embargante interpôs agravo interno. 
A Corte de origem, ao apreciar o recurso, assim decidiu (eDOC 132, pp. 2-4):

“Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos 1.030, §1° e 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 648/672) contra decisão que negou seguimento (CPC, artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8º) a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n. 901.963/SC.
(...)
O recurso não merece provimento. 
Ressalte-se que a aplicação do Tema 848/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do Eg. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 641/642. 
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, inciso I, alínea a, c.c. art. 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, que a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE 901.963/SC - Tema 848/STF, quando se fixou a seguinte tese:  

“A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do tema.”

Com efeito, a decisão ora embargada deve ser confirmada. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

 ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 975. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.580.766-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.03.2026). 

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELA TURMA RECURSAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.563.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).  

 Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor de referido julgado (ARE 1.563.671-AgR):

“A Turma Recursal de origem, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral, assentou:
(...)
Com efeito, conforme assentado na decisão ora agravada, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo positivo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
(...)
Ex positis , DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO .
É como voto.”

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca a rediscussão do assentado na decisão recorrida, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação assentando a ausência de usurpação da competência do STF pelo tribunal de origem, que proferiu acórdão inadmitindo o recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alegação de que o acórdão embargado não avaliou todos os fundamentos deduzidos no recurso. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 
4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos. 
IV - DISPOSITIVO 
6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 69.045-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente